Tribunal: STF
Processo: HC 229275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Gabriel Medeiros em favor de Mariane da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 818.735/SC.



     O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi presa em flagrante em 23.3.2023, juntamente com seu companheiro Douglas Gevaerd da Silva, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003.



     Alega que “por conta da instabilidade da relação do casal a paciente estabelece como sendo sua residência fixa na cidade de São José”. (p. 5)



     Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores de 12 anos. (p. 5 - eDOC 2; eDOC 5, p. 83)



    Sustenta, em suma, que não há razão para que seja descumprida a ordem do HC coletivo 143.641, afastando-se a paciente de seus filhos, uma das quais possuiu má-formação cerebral. (p. 12 - eDOCs 3 e 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se substituir a prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado em 9.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 84.014/MG, Primeira Turma, rel. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, rel. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    É esse último o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “De início, necessário esclarecer que a operação deu-se inicialmente para o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido contra o conduzido Douglas nos autos n. 50014618020238240030.



    Nos autos citados, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão em razão da recente prisão em flagrante de Douglas, ocorrida em 20/3/2023, conforme se verifica nos autos n. 50013794920238240030.



    Naquela oportunidade Douglas e Mariane foram abordados por policiais militares na BR-101, sendo então flagrados na posse de 80 comprimidos de ecstasy, 1g de skank, 6g de maconha, 2g de MDMA e 3g de cocaína. Em depoimento na delegacia e na audiência de custódia, Douglas e Mariane informaram que residem na cidade de São José e não sabiam que estavam transportando os comprimidos de ecstasy - que teriam sido colocados por alguém na mochila encontrada no veículo - e que estariam voltando de uma festa rave na cidade de Porto Alegre, de modo que as demais drogas apreendidas eram para consumo pessoal.



    A Autoridade Policial, convencida dos indícios de autoria e materialidade, lavrou auto de prisão em flagrante contra Douglas pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao conduzido com a aplicação de cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico. 



    Após, indicando a existência de investigação prévia e com a informação de que os conduzidos haviam faltado com a verdade nos depoimentos colhidos no flagrante anterior, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão na residência ocupada pelos indiciados, o que foi deferido.



    No caso, a materialidade está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência acostado no Evento 1, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória – que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas e das declarações prestadas pelos Policiais que efetuaram cumprimento do mandado e o flagrante.



    Com efeito, extrai-se dos autos que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua sem saída após o estabelecimento comercial Vidal Automóveis, margens da BR 101, no KM 274, bairro Araçatuba, Imbituba/SC e ocupada pelos conduzidos, logrou-se êxito na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, petrechos comumente utilizados no comércio proscrito, dinheiro em espécie, diversos telefones celulares e uma arma de fogo.



    Ao total, foram apreendidos as seguintes substâncias e objetos: 58,4g de cocaína; aproximadamente 3,5kg de maconha; 152 comprimidos de ecstasy; 25,9g de ecstasy esfarelado; 7 micropontos de LSD; 34,2g de MDMA; 1 (uma arma de fogo de uso restrito com 2 carregadores e 32 munições; R$ 4.290,00 em espécie; uma máquina de cartão; 4 balanças de precisão; embalagens plásticas; um caderno com anotações e 8 celulares. 



    Dessa feita, a materialidade dos crimes do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03 restam caracterizadas. 



    A autoria também é inconteste, vez que diferentemente do que mencionado no flagrante anterior, os indiciados residiam no local em que encontrados os materiais ilícitos, tanto é que estavam no local quando do cumprimento do mandado expedido.



    Outrossim, Mariane afirmou em depoimento que já estavam residindo nesta comarca há três meses, e que não sabe por qual motivo Douglas mentiu no flagrante anterior.



    Nesse ponto, esclareço que não é crível a alegação de Mariane de que não sabia da existência das drogas em sua residência. Isso porque as substâncias foram encontradas em diversos pontos da casa, como em cima de geladeira, dentro de eletrodoméstico, na estante da sala e, inclusive, grande quantidade de maconha armazenada junto às roupas que seriam objeto de venda pela conduzida.



    Ademais, a arma apreendida foi localizada no guarda-roupas do quarto dos filhos menores do conduzidos. Em razão disso, bem como dos demais elementos colhidos durante a investigação, ao menos neste momento de cognição sumária, conclui-se que Mariane tinha ciência e participação ativa no comércio ilícito”. (eDOC 5, p. 86)



    O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde o julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641 na Segunda Turma, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski, em 20.2.2018.



    Tal posicionamento foi reiterado no Habeas Corpus 192.627, Segunda Turma, em 17.2.2021, também da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a ‘Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes...”.



    Em consequência, deve-se distinguir a regra da exceção. A regra é a de a mulher mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência “será” substituída por prisão domiciliar. As exceções são: (a) conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318, I); ou, (b) não tenha a conduta sido cometida contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318, II). Preenchidos os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), a cautelar ambulatorial será efetivada na modalidade “prisão domiciliar”. 



    Ainda que o art. 318-A, do CPP, tenha expressamente indicado as exceções, repetem-se situações de desconformidade, como no caso concreto.



    O impetrante juntou comprovante de residência em nome da mãe da paciente (Maria das Graças Pereira da Silva) na R. Valmor Scheroeder, 2383, São José- SC. As drogas e munições foram encontradas na residência de Douglas Gevaerd da Silva, em Imbituba- SC. Ainda que a paciente estivesse lá residindo nos últimos 3 meses, não será onde cumpriria a prisão domiciliar.



    No caso, a paciente é mãe de crianças de 7 e 5 anos de idade, uma das quais deficiente, cujo pai está preso, é primária (eDOC 5, p. 83), tem residência fixa, não responde por crime praticado com violência ou grave ameaça, nem contra seus descendentes. Ou seja, está, está amparada no que dispõe o art. 318-A do CPP e na jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, se por outro motivo não estiver presa. O cumprimento da prisão domiciliar deverá ser obrigatoriamente realizado na residência mãe da paciente (Maria das Graças Pereira da Silva) na R. Valmor Scheroeder, 2383, São José- SC.



    O juízo da ação penal determinará a forma de fiscalização da reclusão da paciente e da companhia dos filhos, e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente